Tribunal: CARF
Processo: 11610.003127/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.003127/2007-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.224 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BRAMPAC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/03/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
O contribuinte deve trazer aos autos elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como planilhas de cálculo, DARFs, Escrituração
Contábil/Fiscal, dentre outros. Ausentes tais elementos, simples alegações
sobre direito creditório são insuficientes para assegurar liquidez e certeza ao
pedido de restituição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2002 a 31/03/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
O contribuinte deve trazer aos autos elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como planilhas de cálculo, DARFs, Escrituração
Contábil/Fiscal, dentre outros. Ausentes tais elementos, simples alegações
sobre direito creditório são insuficientes para assegurar liquidez e certeza ao
pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003127/2007-01
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003127/2007-01

(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Campinas
(DRJ-CPS), às fls. 48/50:
Objeto da Restituição
Trata-se de Pedido de Restituição apresentado em 12/04/07 e relativo ao recolhimento
de PIS/COFINS do período de março de 2002, em cuja base de cálculo foi incluído o
ICMS.
Acompanha o Pedido de Restituição (fl. 2) arrazoado (fls. 6/13), com a qual o
Contribuinte, de início, menciona o julgamento do Recurso Extraordinário n° 240.785-2
— MG. Transcreve parte do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, que concluiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição para a COFINS.
Ressalva que, embora a decisão se refira à contribuição para a COFINS, o mesmo
entendimento seria aplicável á contribuição para o PIS.
Ressalva, também, que o período a que se refere o pleito não teria sido atingido pela
prescrição e pede o deferimento do seu pedido.
Indeferimento do Pedido
O Pedido de Restituição foi indeferido pela competente Delegacia da Receita Federal do
Brasil (RFB) – fls. 22/32, basicamente pelos seguintes fundamentos:
1. Quanto à apresentação do Pedido em meio papel:
A interessada não demonstrou e/ou comprovou a impossibilidade ou falha no Programa
que impediu a transmissão do Pedido Eletrônico de Restituição.
2. Quanto à prova do Pedido:
3. A interessada não apresentou planilha de cálculo dos supostos indébitos, tampouco
apresentou cópia de DARF's de pagamento, limitando-se a registrar o valor original e o
valor corrigido, às fls. 01.
4. E, depois, esclarece:
Preliminarmente, o contribuinte não conseguiu transmitir o PER eletrônico porquanto
somente ocorre restituição de valores pagos através de DARF, quando efetivamente
houver recolhimento de tributo, o que não se apresenta neste processo.
5. Faz uma retrospectiva da legislação que define a base de cálculo da contribuição e
aduz, quanto à definição de “faturamento”:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003127/2007-01

Voltando à definição de receita bruta, temos que: para que o imposto não integre a
receita bruta, que por sua vez integra ou confunde-se com a base de cálculo dos tributos
atacados, dependendo da legislação da época, não basta que seja não cumulativo; é
também necessário que a sua cobrança seja feita destacadamente, vale dizer, que na nota
fiscal de venda a parcela referente ao imposto não integre o valor da mercadoria, ou do
serviço. É o que ocorre com o IPI, configurando-se nestes casos o vendedor verdadeiro
depositário. O mesmo pode ser dito do ICMS cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário. É destes fatos que se retira a
lógica do inciso I, do parágrafo 2o, do artigo 3o da Lei no 9.718/98.
O ICMS cobrado pelo contribuinte, diferentemente do IPI, está incluído no valor total
da nota fiscal de venda, compondo o prego da mercadoria ou do serviço, de modo que
integra, indiscutivelmente, a receita bruta e o faturamento.
Em síntese: faturamento é o produto das vendas de bens e serviços. Os impostos em
destaque na nota fiscal não integram o prego, mas o ICMS, bem como outros impostos e
taxas, não estando destacados, são parcelas que entram na composição do prego, e,
conseqüentemente, do faturamento, e da receita, sendo impossível a exclusão pretendida
pela impetrante. Não fosse assim, deveriam ser excluídos da base de cálculo todos os
impostos e taxas incidentes sobre o produto ou serviço em absoluto descaso e
menosprezo com a vontade do legislador.
6. Invoca o artigo 166 do CTN, para ressalvar:
O objetivo deste dispositivo, que se aplica aos tributos indiretos, categoria em que se
classificam tanto o PIS como a COFINS, é evitar que ocorra o enriquecimento ilícito
daquele que, na condição de contribuinte de direito, tendo repassado ao consumidor
através do prego o ônus do tributo (o que é, obviamente, sempre é feito), venha a
receber um valor pelo qual efetivamente não pagou, mas que foi arcado por aquele a
quem repassou o produto (contribuinte de fato).
Por isso, imperioso por força de lei e por respeito à justiça, que, para que possa
compensar ou restituir a diferença que reclama, a interessada comprove não ter
repassado o valor dos tributos a terceiros ou que apresente autorização de cada um de
seus clientes a receber o valor embutido no preço.
Fundamentos da Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade (fls. 35/42), com as
seguintes razões e fundamentos, em síntese:
1. Vale-se novamente da menção ao Recurso Extraordinário 240.785-2, em trâmite pelo
STF, ao qual acrescenta transcrição de outros julgados.
2. Reitera pedido de deferimento da restituição.
Relatado, passo ao voto.
A 7a Turma da DRJ-CPS, em sessão datada de 04/04/2012, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, e não reconhecer
o direito do creditório, indeferindo a restituição pleiteada. Foi exarado o Acórdão no 05-37.517,
às fls. 47/55, com a seguinte ementa:
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PIS/COFINS
JUÍZOS DE LEGALIDADE - CONSTITUCIONALIDADE - COMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003127/2007-01

Não há previsão legal que exclua o ICMS da base de cálculo da contribuição para o
PIS/COFINS. É expressamente vedado à Autoridade Administrativa afastar, sob
pretexto de inconstitucionalidade, a legislação que define a base de cálculo das
contribuições.
EXISTÊNCIA DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES DE DECISÃO
A existência de processos judiciais pendentes de decisão final e definitiva, dos quais,
aliás, o Contribuinte nem mesmo é parte, não legitimam o deferimento do Pedido, por
falta de cumprimento dos requisitos legais pertinentes.
RECEITA BRUTA - ICMS
Incabível a exclusão do valor devido a título de ICMS da base de cálculo das
contribuições para o PIS/COFINS, pois esse valor é parte integrante do preço das
mercadorias.
É insofismável que o ICMS compõe o preço da mercadoria, configurando um dos
elementos da receita bruta de vendas (é "calculado por dentro", isto é, representa ele
mesmo um dos componentes de sua própria base de cálculo).
CRÉDITO RESTITUÍVEL - PROVA
Cabe ao Requerente o ônus de demonstrar inequivocamente a efetiva existência do
direito pleiteado, pois o ônus da prova compete a quem o alega, ou, neste caso, a quem
pleiteia a restituição.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-CPS em 10/08/2012
(conforme AVISO DE RECEBIMENTO - AR, à fl. 58), apresentou Recurso Voluntário em
11/09/2012 contra a decisão, às fls. 60/82, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Um dos fundamentos da decisão da DRJ-CPS foi a insuficiência de provas
apresentadas pelo recorrente, conforme se verifica do seguinte excerto:
A produção de provas e o Pedido de Restituição
O Contribuinte não instruiu seu Pedido de Restituição com os elementos probatórios
necessários para demonstrar e estabelecer a certeza/liquidez do crédito pleiteado.
Não há dúvida de que cabe ao Requerente o ônus de demonstrar inequivocamente a
efetiva existência do direito pleiteado, pois o ônus da prova compete a quem o alega, ou,
neste caso, a quem pleiteia a restituição.
A Lei 9.784/99, que “regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal”, estabelece, quanto à obrigação de provar:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003127/2007-01

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
O Código de Processo Civil (CPC) assim dispõe sobre o tema:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Apenas por esta razão caberia o indeferimento do Pedido. Portanto, mesmo que fosse
possível afastar todos os demais óbices, ainda assim não teria sido possível, apenas com
as informações oferecidas pelo Pedido de Restituição, estabelecer a certeza do crédito,
muito menos torná-lo líquido, impondo-se também por esta razão o indeferimento do
pedido.
No Recurso Voluntário, o contribuinte contesta esse fundamento nos seguintes
termos:
II.b - QUANTO A ALEGADA INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS -
POSSIBILIDADE DE A AUTORIDADE FISCAL REQUERER OUTRAS PROVAS
QUE
ENTENDER
NECESSÁRIAS
PARA
APURAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
37. Quando da protocolização do pedido de restituição a recorrente apresentou
todas as provas que entendeu necessárias para demonstrar o seu direito, ou seja, as
Declarações de Compensação através das quais houve a extinção das contribuições
para o PIS e a COFINS em valores superiores ao efetivamente devido, e a planilha
demonstrando os montantes recolhidos indevidamente.
38. Não obstante isso, a Col. DRJ/CPS alegou no acórdão recorrido serem tais provas
insuficientes para demonstrar a existência e o montante do crédito a ser restituído.
39. Contudo, tais alegações não podem prosperar.
40. Isso, porque, para verificar a exatidão das informações prestadas pela
recorrente a própria Autoridade Fiscal tem o dever de analisar toda documentação
comprobatória juntada e, entendendo ser insuficiente, intimar a recorrente para
apresentar outras provas ou até mesmo realizar diligências fiscais que entender
imprescindíveis a apuração do direito creditório.
41. Isso é o que determina, inclusive, a IN/SRF n° 600/2005, em seu artigo, 4°, in
verbis:
"Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos com
probatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas" (g.n).
42. Assim, é irrazoável e desproporcional o indeferimento do pedido de restituição
sobre o argumento de ausência de provas, principalmente porque a recorrente
apresentou documentação idônea e dentro dos ditames legais, e a RFB poderá, com o
reconhecimento por esse E. CARF do afastamento da contribuição para o PIS e a
COFINS, cumprir seu dever de ofício, utilizando as ferramentas legais para a
verificação do montante do crédito tributário a ser restituído.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003127/2007-01

43. Saliente-se que se assim tivesse procedido a RFB, teria comprovado que o direito
pleiteado nesses autos se reveste da mais absoluta legalidade. Houve o recolhimento da
COFINS/PIS com a inclusão do ICMS na base de cálculo, ou seja, a recorrente pagou
indevidamente e deve ser ressarcida.
44. Por fim, a recorrente pautada na mais absoluta boa-fé se coloca à disposição da
Autoridade Fiscal para apresentar outros documentos a fim de comprovar a existência e
o montante do crédito alegado.
Apesar das alegações do recorrente, deve-se observar o que dispõe o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Além dessa norma, tem-se que, nos processos em que o contribuinte reivindica
um direito de crédito contra a Fazenda Nacional, o Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição,
ressarcimento ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, conclui-se que o art. 4o da IN/SRF n° 600/2005, citado pelo recorrente,
apenas estabelece uma faculdade à Autoridade Tributária, da mesma forma já estabelecida nos
arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, acima colacionados, e deve ser interpretado em
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003127/2007-01

consonância com estes. A realização de diligências e perícias tem a função de dirimir eventuais
dúvidas do julgador, mas não para realizar produção probatória cujo ônus era do recorrente.
O que se esperava do Recorrente, minimamente, é que apresentasse os DARFs
que comprovassem que os débitos foram extintos pelo pagamento, bem como planilhas de
cálculo que demonstrassem qual o valor a ser ressarcido. Inexistentes tais elementos no processo,
todas as demais discussões sobre eventual direito creditório restam improfícuas, pois
caracterizada a carência probatória nos argumentos de defesa. Tal situação constou
expressamente do Despacho Decisório que indeferiu o pedido, além da necessidade de
comprovar não ter repassado o valor dos tributos a terceiros ou que apresente autorização de
cada um de seus clientes a receber o valor embutido no preço:
A interessada não apresentou planilha de cálculo dos supostos indébitos, tampouco
apresentou cópia de DARF's de pagamento, limitando-se a registrar o valor original e o
valor corrigido, às fls. 01. (Fl. 23)
(...)
Vejamos,
"Art. 166 - A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido referido
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la."
O objetivo deste dispositivo, que se aplica aos tributos indiretos, categoria em que se
classificam tanto o PIS como a COFINS, é evitar que ocorra o enriquecimento ilícito
daquele que, na condição de contribuinte de direito, tendo repassado ao consumidor
através do preço o ônus do tributo (o que, obviamente, sempre é feito), venha a receber
um valor pelo qual efetivamente não pagou, mas que foi arcado por aquele a quem
repassou o produto (contribuinte de fato).
Por isso, imperioso por força de lei e por respeito à justiça que, para que possa
compensar ou restituir a diferença que reclama, a interessada comprove não ter
repassado o valor dos tributos a terceiros ou que apresente autorização de cada um de
seus clientes a receber o valor embutido no preço. (Fl. 30)
Ocorre que, ao realizar o cotejo dos autos, verifico que o recorrente não anexou
qualquer documento que pudesse servir a tal comprovação, ao contrário do que afirma em seu
Recurso Voluntário. Limitou-se, tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso
Voluntário, a insistir na tese sobre seu direito a excluir o ICMS da base de cálculo.
A retificação da DCTF, para que seja considerada apta a fazer prova de que
existiu um pagamento indevido ou a maior de tributo ou contribuição, tem que vir
acompanhada da escrituração contábil e respectiva documentação que lhe deu suporte e
que justifique a alteração das declarações.
E mesmo que tivesse apresentado uma planilha de cálculo, os DARFs e a prova de
não ter repassado o valor dos tributos a terceiros, ainda assim, para realizar as necessárias
análises, deveria a Autoridade Tributária se valer da escrituração contábil para conferir as
receitas (com a suposta exclusão do ICMS) e, assim, apurar os débitos do tributo, bem como
conferir as aquisições de bens e serviços e, do mesmo modo, apurar eventuais créditos da não-
cumulatividade (se for o caso) para, ao final, apurar a existência de pagamento indevido ou a
maior. Nesse mister, pode inclusive verificar as notas fiscais de entrada e de saída, que dão
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003127/2007-01

suporte fático à escrituração contábil, e realizar circularização de informações junto a
fornecedores e clientes do sujeito passivo. Neste caso sim, poderia ser realizada uma diligência
ou solicitada alguma perícia, caso necessário.
Porém, não tendo apresentado o contribuinte qualquer prova do direito que alega,
voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital